Tribunal: TJSP
Processo: 2131964-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (Art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Crime complexo. Vários réus. Instrução criminal sequer iniciada. Circunstâncias do flagrante indicam necessidade de maior cautela na análise dos requisitos da custódia cautelar. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312, do CPP).

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (Art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Crime complexo. Vários réus. Instrução criminal sequer iniciada. Circunstâncias do flagrante indicam necessidade de maior cautela na análise dos requisitos da custódia cautelar. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312, do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.